Tribunal: TJDFT
Processo: 0749742-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FILMAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas em observância ao princípio do in dubio pro reo ou a desclassificação da conduta para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do vetorial negativado da conduta social na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate abrange:
(i) a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;
(ii) a possibilidade de desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
(iii) exclusão da negativação da conduta social na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Devidamente comprovado que a acusada “trazia consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, não merece guarida a tese da Defesa de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (consumo próprio ou consumo compartilhado).
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. A filmagem dos fatos apresentada pelos policiais militares se mostra nítida, sendo possível reconhecer a ré em momento de traficância.
7. É possível a negativação da conduta social da ré, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pela acusada, caracterizada pela criminalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.